Tribunal: TJSP
Processo: 1007365-31.2019.8.26.0032
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Serviços bancários – Revisão contratual – Tarifas bancárias – Determinada a restituição à agravada da tarifa de seguro prevista contratualmente – Venda casada verificada – Autora que não teve liberdade de optar pela contratação do seguro - Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1007365-31.2019.8.26.0032/50001, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada CELIA REGINA DA SILVA
BOSCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1007365-31.2019.8.26.0032/50001 -Voto no
2
VOTO No: 37847
AGRAV. No 1007365-31.2019.8.26.0032/50001
FORO: ARAÇATUBA
AGTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGDO: CELIA REGINA DA SILVA BOSCO
*RECURSO Agravo interno – Serviços bancários Revisão
contratual Tarifas bancárias Determinada a restituição à
agravada da tarifa de seguro prevista contratualmente Venda
casada verificada Autora que não teve liberdade de optar pela
contratação do seguro - Decisão monocrática que especificou
todas as razões de decidir - Recurso não provido*
Trata-se de agravo interno interposto em face da r.
decisão monocrática de fls. 188/191, que negou provimento ao recurso de
apelação interposto pelo banco, ora agravante, mantendo a r. sentença que
deu parcial provimento ao pedido da autora, apenas para afastar a
cobrança da tarifa de seguro, condenando a instituição financeira a restituir
a agravada a quantia cobrada, acrescida de juros de mora e correção
monetária.
Sustenta o agravante que o seguro de proteção
financeira foi contratado facultativamente pela parte e que a autora
autorizou e anuiu com todas as cobranças relativas a esse título, porquanto
a cláusula que prevê tal tarifa é legitima.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1007365-31.2019.8.26.0032/50001 -Voto no
3
É o relatório.
Pugna o banco agravante pela reforma da r. decisão
monocrática agravada, para que seja declarada a legalidade da tarifa de
seguro de proteção financeira.
Em suas razões, o agravante limitou-se a reiterar as
teses trazidas anteriormente, não apresentando qualquer esclarecimento ou
novidade à luz da interpretação feita quando da análise do recurso de
origem.
Conforme expresso no decisum, na hipótese, não foi
conferida a agravada a possibilidade de escolha para a contratação do
seguro, violando a liberdade contratual, sendo considerada, portanto, como
venda casada, o que inadmissível pelo Código de Defesa do Consumidor.
Desse modo, era mesmo de rigor a restituição da
referid tarifa à agravada.
Expressa a r. decisão guerreada:
“Quanto à tarifa de seguro, o E. STJ no REsp
1.639.320/SP,
Rel.
Ministro
Paulo
de
Tarso
Sanseverino, d.j. 12.12.2018. consolidou a tese de
que:
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com a seguradora por ela
indicada.
Destarte, embora o consumidor tenha a liberdade de
optar pela contratação do seguro, conforme se vê na
Proposta de Adesão Proteção Consignado Total (fls.
22), certo é que não lhe foi concedida a liberdade de
escolher a seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1007365-31.2019.8.26.0032/50001 -Voto no
4
Tal conduta é incompatível com a liberdade de
contratar, constituindo-se venda casada, o que é
vedado. Logo, deve ser excluída a cobrança do
“seguro”.
Diante deste quadro, de rigor a restituição do valor
cobrado indevidamente.”
Sob os aspectos acima delineados, de rigor a
manutenção do decisum guerreado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Maia da Rocha
Relator